Tribunal: TJDFT
Processo: 0706821-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PUBLICAÇÃO. TESE REPETITIVA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. TUST. TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO. TUSD. ENCARGOS E DESPESAS SETORIAIS. FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. LICITUDE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 986/STJ. LEI COMPLEMENTAR 87/96. RECURSO DESPROVIDO.
1. O inciso III do art. 1.040 do Código de Processo Civil exige tão somente a publicação do Acórdão paradigma para a retomada do curso dos processos suspensos e aplicação da tese firmada em julgamento de Recurso Repetitivo. Preliminar de nulidade afastada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos (Recurso Especial no 1.692.023/MT, Recurso Especial no 1.699.851/TO e dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.163.020/RS), referentes ao Tema 986, fixou tese no sentido de que A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, a, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
3. Desse modo, levando em conta as regras de hermenêutica jurídica e que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) possuem natureza jurídica de encargo setorial, aos demais tarifas e despesas setoriais deve ser aplicado o mesmo entendimento firmado no julgamento do Tema 986, porquanto onde há o mesmo fundamento, aplica-se o mesmo direito (ubi eadem ratio ibi idem jus) ou onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir (ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio).
4. Além disso, a inclusão das tarifas e despesas setoriais na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica é permitida pelo legislador na Lei Complementar no 87/1996 (art. 13, § 1o, incisos I e II, alínea a)
5. Embora a Lei Complementar no 194/2022 tenha alterado o art. 3o da Lei Complementar no 87/1996 para expressamente vedar a incidência de ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, foi concedida liminar na Medida Cautelar na ADI 7195/DF, suspendendo os efeitos do referido dispositivo legal até o julgamento do mérito da ação direta.
6. Apelação conhecida e não provida.